Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE MANDATO. ADMINISTRAÇÃO DE CONTA LOCALIZADA EM SOBRADINHO/DF. ART. 53 DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Em que pese rejeitada a pretensão de o réu ver reconhecida a competência do foro do seu domicílio, o efeito devolutivo do recurso abrangia a discussão atinente à competência territorial em si.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, apenas para prestar esclarecimentos. Unânime.